Tribunal: TJSP
Processo: 1501684-91.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Sentença condenatória – Insurgência do réu Vinícius Moura Veiga Machado quanto à dosimetria da reprimenda – Dosimetria: Pena-base elevada, na fração de 1/3, em razão da quantidade dos entorpecentes e maus antecedentes (duas anotações) – Segunda fase – Atenuante de confissão compensada com a agravante de

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Sentença condenatória – Insurgência do réu Vinícius Moura Veiga Machado quanto à dosimetria da reprimenda – Dosimetria: Pena-base elevada, na fração de 1/3, em razão da quantidade dos entorpecentes e maus antecedentes (duas anotações) – Segunda fase – Atenuante de confissão compensada com a agravante de reincidência – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Réu reincidente – Regime fechado que se mostra adequado para o cumprimento inicial da reprimenda – Recurso não provido.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Apreensão de maconha e cocaína – Sentença condenatória – Insurgência do réu Pedro Afonso Souza Machado quanto à dosimetria da reprimenda – Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal, ante a preponderância do art. 42 da Lei no 11.343/2006 sobre o art. 59 do Código Penal – Segunda fase – Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de modo a retroceder a pena à base – Terceira fase – Redutor – Não cabimento – Ausentes os requisitos exigidos no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei de Entorpecentes, seja pela quantidade expressiva de entorpecentes, seja pela admissão de que havia dedicação há algum tempo ao tráfico – Regime inicial fechado para cumprimento da que, contudo, é mudado para o semiaberto – Réu primário que merece a aplicação da regra do art. 33, par. 2o, "b", CP. Pleito de detração que deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais – Recurso provido em parte somente para a alteração do regime.